Tribunal: TJMT
Processo: 1012438-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1012438-29.2021.8.11.0000 – COMARCA DE JACIARA
AGRAVANTE: TATIANA APARECIDA PAPA
AGRAVADO: OI S.A.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por TATIANA APARECIDA PAPA, de decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral com Pedido de Tutela de Urgência no 1002424-53.2021.8.11.0010, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. (Id. 9424973).
O agravante sustenta que se dirigiu até o órgão restritivo e retirou uma certidão/documento, no qual consta que seus dados estão negativos referentes a um contrato n° 0005098860468864, no valor de R$ 467,47 (quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos) tendo como credor, a agravada.
Assevera que desconhece os motivos da cobrança, não deve nenhum valor para a agravada e nunca ficou devendo nada para ela, por isso a cobrança e a restrição creditícia são indevidas.
Afirma que, caso seu nome continue com restrição sofrerá danos irreparáveis.
Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a exclusão do seu nome dos cadastros de restrição ao crédito.
Ao final, requer a concessão da tutela recursal para seja determinada a exclusão do seu nome dos cadastros de restrição ao crédito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É o necessário.
D E C I D O
O Código de Processo Civil estabelece sobre o recurso de agravo de instrumento:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Eis o trecho da decisão agravada:
“Vistos, etc.
(...)
Ao analisar os autos e a documentação que o acompanham (documentos pessoais e prova da negativação do nome), percebe-se que não é possível, ao menos de plano, verificar a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada, pois não demonstram a verossimilhança das alegações da requerente.
Ora, não há sequer uma prova documental que ampare as pretensões da parte autora. Em que pese se tratar de prova negativa, a requerente sequer juntou protocolos de atendimento que demonstrassem a tentativa de resolução pela via administrativa.
Importante ressaltar que a presente decisão poderá, a qualquer tempo, ser revista, caso surjam novos elementos de convicção que ampare a pretensão autoral.
Ante o exposto, eis que ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.
(...)”
Cumpre neste agravo de instrumento, a análise da existência dos elementos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.
A concessão da tutela recursal condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pela agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Ressalte-se que não se trata de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador.
Nesta fase de cognição sumária, em que pese os argumentos do agravante, não há elementos suficientes para modificar a decisão agravada, isto porque, como a agravante não nega a relação jurídica com a agravada, mas sim que não é e nunca foi devedora, porém não apresenta uma única fatura paga, e como bem destacou o Magistrado, apesar de mencionar as tentativas de solucionar administrativamente o problema, não declinou os números dos protocolos.
Contudo, a matéria, de fato será melhor analisada durante a instrução processual, ressaltando que na mesma decisão agravada o Juiz alertou que poderá a qualquer momento, rever a decisão, caso surjam novos elementos probatórios.
Portanto, ausentes os elementos necessários para a concessão da tutela de urgência vindicada.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
Comunique-se o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intime-se a agravada para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar resposta.
Cuiabá, 16 de julho de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora